Tribunal: TJMT
Processo: 0010253-05.2016.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0010253-05.2016.8.11.0002
RECORRENTE: HAMILTON SCHINEIDER DA COSTA FILHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HAMILTON SCHINEIDER DA COSTA FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 113702495):
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO – ARTIGO 157, § 3o E ARTIGO 157, § 3o, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL E MÍDIAS APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –IMPOSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE AS PARTES SE MANIFESTAREM – CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO AFRONTADOS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O LATROCÍNIO CONSUMADO E O LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – RECHAÇADA – RÉU COLABOROU E PARTICIPOU ATIVAMENTE EM CONLUIO COM SEU COMPARSA PARA A PRÁTICA DELITIVA – EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – PLEITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO (HAMILTON) E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (JOEL) EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião da prolação da sentença, conferir-lhe definição jurídica diversa em falar em ilegalidade.
Embora a juntada extemporânea das provas, a juíza abriu prazo para as partes se manifestarem, o que obstaculiza a arguição da defesa de que houve macula à ampla defesa, mas ao contrário, estrita observância aos princípios do devido processo legal e do contraditório, sem que houvesse qualquer prejuízo à macular a defesa dos réus.
A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e da vítima aptas a demonstrar ação delitiva dos réus, que agiram com liame subjetivo para a prática dos delitos de latrocínio consumado e de latrocínio tentado,
Não havendo desvios subjetivos entre os coautores, porquanto se deduz que o réu colaborou e participou ativamente para a ocorrência dos crimes, com seu comparsa, não se pode aderir à tese da cooperação dolosamente distinta.
Não aferida à reincidência específica, não há motivos para exasperar a pena intermediária.
Os crimes de latrocínio consumado e latrocínio tentado são crimes da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, com a comprovação do liame entre os delitos, porquanto, o reconhecimento da continuidade delitiva do artigo 71 do Código Penal, é medida que se impõe.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta a negativa de vigência aos artigos 384 e 386, VII, ambos do CPP, ao argumento de que não houve o aditamento da denúncia após a desclassificação do homicídio qualificado para latrocínio, ocasionando cerceamento de defesa, além da inexistência de provas acerca da participação do recorrente na morte da vítima Edney Santos de Lima (Id. 117339981).
Recurso tempestivo (Id. 117668991).
Contrarrazões (Id. 120253983).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, rever a conclusão do julgado, que assentou que “a descrição dos fatos na denúncia reflete perfeitamente os crimes de latrocínio consumado e tentado e, por esse motivo, desnecessário o aditamento da peça inaugural”, implicaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. ART. 384, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. EXPRESSIVIDADE DO MONTANTE REDUZIDO OU SUPRIMIDO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1 - Quando a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP), o que afasta a eiva de nulidade supostamente decorrente da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP). Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido de que não houve prejuízo para a defesa, seria necessário o reexame do quadro fático-probatório. Aplicação da Súmula n. 7/STJ.
2 - Nos termos da jurisprudência desta Corte, a expressividade do montante reduzido ou suprimido é fundamento idôneo a justificar a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990. De todo modo, perquirir se o importe sonegado ensejou grave dano à coletividade implica o necessário revolvimento do conteúdo probatório dos autos, providência que, como cediço, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
3 - É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 para a hipótese de dois delitos até o patamar máximo de 2/3 para o caso de 7 infrações ou mais.
4 - No caso, a pena foi exasperada na fração de 1/3 em razão da sonegação de quatro diferentes tributos em cinco exercícios consecutivos, restando, assim, devidamente justificado o patamar fixado pelas instâncias ordinárias.
5 - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1476880/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 17/10/2019)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 182/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. "Se a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP), afastando a alegada nulidade supostamente decorrente da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP)."
(AgRg no REsp 1.602.865/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 23/3/2018).
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no caso concreto, segundo o qual não houve prejuízo para a defesa demandaria reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ.
3. "O agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ)."
(AgRg no REsp 1.419.640/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 24/5/2017).
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(AgRg no REsp 1488521/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INDUÇÃO OU MANUTENÇÃO EM ERRO SÓCIO, INVESTIDOR OU REPARTIÇÃO PÚBLICA COMPETENTE, SONEGANDO INFORMAÇÃO OU PRESTANDO FALSA, E OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 62, II, AMBOS DO CP, E 4o, 5o E 6o, TODOS DA LEI N. 7.492/1986. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. INADMISSÃO COM SUPORTE NA SÚMULA 7/STJ. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU OS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE NIRO VIANA RODRIGUES. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 384 DO CPP; 59 E 62, I E II, AMBOS DO CP. PLEITO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INADMISSÃO COM SUPORTE NA SÚMULA 7/STJ. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CORRETA APLICAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS CONCRETOS. IDONEIDADE. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVANTES GENÉRICAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM LASTRO NAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1. Em referência ao agravo interposto por José Augusto dos Santos Neves, inexistindo impugnação, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão objeto do presente agravo regimental, tal circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os fundamentos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie a Súmula 182/STJ.
2. No que tange ao agravo interposto por Niro Viana Rodrigues quanto à violação do art. 384 do Código de Processo Penal, correta a incidência da aplicada Súmula 7/STJ ante a necessidade de reexame do arcabouço fático-probatório para análise da correlação entre os fatos narrados na denúncia e a condenação perpetrada.
3. Desconstituir o entendimento proferido pelo eg. Tribunal de origem, quanto à adequação típica da conduta, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. [...] A equívoca capitulação jurídica encartada na denúncia pode ser objeto de aditamento ou de emendatio libelli na sentença, eis que o conteúdo da narrativa fática em nada se alterou, restando por ileso, assim, o princípio da correlação no sistema processual penal vigente. Entretanto, perquirir acerca da equivalência da condenação com os fatos narrados na denúncia demandaria a análise dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.389.417/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/10/2017)
4. A negativação dos vetores judiciais da culpabilidade e das consequências do crime apresentam robustez suficiente para justificar o incremento da pena-base do agravante, notadamente pela apresentação de elementos concretos, que particularizam o delito, quais sejam, valer-se de uma empresa, a NVR Auditores e Consultores Empresariais S/C, para proteger seu próprio nome e dificultar a apuração da autoria das fraudes e a gravidade do prejuízo da massa liquidanda do Banco Santos Neves.
5. Escorreita a aplicação do óbice constante da Súmula 7 desta Corte, pois para rever os fundamentos que motivaram as instâncias ordinárias a incidirem as agravantes previstas no art. 62, I e II, do Código Penal, seria necessária a análise de fatos e provas, medida essa vedada na via estreita do recurso especial.
6. Agravo em recurso especial de José Augusto dos Santos Neves não conhecido. Agravo em recurso especial de Niro Viana Rodrigues conhecido parcialmente e, nessa extensão, improvido.
(AREsp 1120134/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)
Do mesmo modo, quanto à tese absolutória por inexistência de fundamento probatório suficiente a alicerçar a condenação, verifica-se que, necessariamente, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 180, 304 E 311 DO CP). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.
2. Na espécie, o Tribunal de apelação assentou que os fatos considerados pelo Juízo de primeiro grau na sentença proferida guardam estrita correlação com aqueles descritos na denúncia. Assim, não se pode cogitar nenhuma forma de inobservância ao princípio da congruência, uma vez que a denúncia, apesar de não conter a capitulação jurídica, narra a conduta prevista no art. 311 do CP.
3. A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu pela manutenção da condenação do acusado pelas práticas delitivas, por entender presentes a autoria e a materialidade. Assim, rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de provas concretas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, o fato do acusado ter cometido as infrações penais enquanto cumpria pena por outras condenações criminais, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação das reprimendas.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à tipificação da conduta ao preceito contido no art. 180, §§ 1.o e 2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer os pleitos pela absolvição ou desclassificação para a figura simples do delito demandaria, necessariamente, revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da existência de circunstância judicial negativa e da tripla reincidência, é adequada a imposição do modo prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão -, qual seja, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1820397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça